Tribunal: TJMT
Processo: 1035926-71.2025.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035926-71.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - CPF: 003.253.121-41 (ADVOGADO), JOSE FERNANDES DE OLIVEIRA NETO - CPF: 635.959.402-10 (AGRAVANTE), SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE - CNPJ: 06.068.089/0001-04 (AGRAVADO), LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - CPF: 006.173.731-32 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LEVANTAMENTO DE VALORES EM NOME DO ADVOGADO. PROCURAÇÃO ANTIGA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTO ATUALIZADO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO. MEDIDA LEGÍTIMA E PROPORCIONAL. SEGURANÇA DA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de cumprimento de sentença, oriundo de ação de indenização por danos morais ajuizada em 2010, que determinou a exigência de apresentação de nova procuração, atualizada, como condição para liberação de valores em favor do advogado da parte exequente, tendo em vista que o mandato nos autos data de 25/08/2010.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal cinge-se à legalidade e razoabilidade da exigência judicial de apresentação de procuração atualizada para fins de expedição de alvará em nome do patrono da parte, diante do transcurso de mais de 15 anos desde a outorga original do mandato.

III. Razões de decidir

A exigência de nova procuração fundamenta-se no poder geral de cautela do juízo (CPC, art. 139, VI c/c art. 772), e visa resguardar a segurança da representação processual, ante a possibilidade de revogação, renúncia ou óbito da parte, sobretudo quando não há manifestação recente confirmando o interesse no levantamento por meio de terceiro.

A medida cautelar adotada pela decisão agravada é proporcional, não constitui cerceamento de direito nem indevida obstrução ao crédito judicial, estando os valores devidamente resguardados em conta judicial até regularização do mandato.
Jurisprudência consolidada do STJ e dos Tribunais de Justiça admite a exigência de nova procuração, especialmente quando fundada em lapso temporal considerável e diante da ausência de manifestação atual da parte representada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: "É legítima a exigência judicial de apresentação de procuração atualizada para levantamento de valores depositados judicialmente, quando o instrumento de mandato constante nos autos é antigo e não há manifestação recente da parte exequente."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto por
Jose Fernandes de Oliveira Neto
, em face da r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível na Comarca de Tangará da Serra que, nos autos do cumprimento de sentença que requereu em desfavor do agravado, determinou, dentre outras providências, a expedição de alvará judicial para levantamento de valores depositados, condicionando, todavia, a liberação dos valores diretamente ao patrono da parte exequente à apresentação de procuração atualizada, em virtude do instrumento datar de 2010.

Inconformado, o agravante disserta que a decisão recorrida viola os arts. 105 do CPC e 654 do CC, ao exigir renovação do mandato judicial, cuja validade perdura enquanto não revogada ou renunciada, mencionando que o advogado possui poderes expressos para receber e dar quitação desde o início do processo, inexistindo previsão legal que imponha periodicidade na atualização da procuração. Pontua que a exigência representa medida desarrazoada e desproporcional, impondo ônus processual desnecessário após mais de uma década de atuação regular do causídico. Pontua que a exigência judicial causa risco de perecimento do direito e atraso na percepção de verba alimentar (honorários), formulando pela reforma da decisão.

A tutela recursal foi indeferida por meio da decisão de id n. 324444899.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contraminuta.

É o relatório.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença
promovido por
Jose Fernandes de Oliveira Neto

em face do Serviço Autônomo Municipal de Água e Esgoto – SAMAE, originado de ação de indenização por danos moral ajuizada no ano de 2010.

No curso da execução, após diversas manifestações das partes, foi homologado o valor da condenação pela contadoria judicial no montante de R$ 11.640,80. O executado efetuou o pagamento parcial desse valor em fevereiro de 2023, requerendo, então, a extinção do feito executivo.

O exequente, por sua vez, apresentou planilha de atualização do crédito, apontando um saldo remanescente de R$ 13.832,77, impugnando, assim, a pretensão de extinção do processo.

A decisão agravada, ao deliberar sobre o prosseguimento do cumprimento de sentença, determinou: (i) a expedição de alvará referente ao valor depositado na conta judicial; (ii) a intimação do Exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, indicar se pretendia a expedição do alvará em seu próprio nome ou em favor de seu patrono; (iii) o alerta de que, em caso de opção pela liberação em conta do advogado, seria necessária a juntada de nova procuração, atualizada, em virtude de o instrumento anterior datar de 25.08.2010 e contar com mais de 15 (quinze) anos de expedição; e, por fim, (iv) a remessa dos autos ao Contador Judicial para apuração do saldo remanescente.

A irresignação do Agravante dirige-se exclusivamente à exigência de apresentação de procuração atualizada como condição para a liberação de valores em conta bancária de seu patrono, entendendo-a como ilegal e desprovida de razoabilidade, por afrontar os princípios da legalidade e da instrumentalidade das formas.

Pois bem.
A controvérsia recursal limita-se à análise da legalidade e razoabilidade da exigência, imposta pela decisão agravada, de apresentação de procuração atualizada como condição para expedição de alvará judicial em nome do advogado da parte exequente. A exigência decorreu do fato de o mandato original datar de 2010, ou seja, mais de quinze anos atrás.

Vê-se que a decisão agravada fundamentou-se no poder geral de cautela do juízo, diante do longo tempo decorrido desde a outorga do mandato e das particularidades do caso concreto.

Por oportuno, trago à baila a redação do art. 772, do CPC:

“
Art. 772. O juiz pode, em qualquer momento do processo:

I - ordenar o comparecimento das partes;

II - advertir o executado de que seu procedimento constitui ato atentatório à dignidade da justiça;

III - determinar que sujeitos indicados pelo exequente forneçam informações em geral relacionadas ao objeto da execução, tais como documentos e dados que tenham em seu poder, assinando-lhes prazo razoável
”
.

Neste contexto, permitir a liberação de valores diretamente ao patrono, com base em instrumento de mandato antigo e sem qualquer manifestação recente da parte, poderia gerar riscos à legalidade da execução, inclusive com possibilidade de prejuízos irreversíveis.

Importa destacar que não se está questionando a existência formal da procuração nos autos, mas sim a necessidade de confirmar sua eficácia atual, sobretudo considerando o extenso lapso temporal e a possibilidade concreta de alterações na relação jurídica de representação, como óbito ou revogação.

Assim, a exigência de procuração atualizada não constitui medida arbitrária nem obstáculo desproporcional ao levantamento dos valores, mas precaução legítima voltada à preservação da segurança jurídica e da fidelidade da representação processual.

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Cumprimento de Sentença. Condicionamento do levantamento de valores à atualização das procurações. 1 . Decisão que condicionou o levantamento de valores à atualização das procurações. Manutenção. Poder geral de cautela do magistrado. Procurações outorgadas em 2009 . Idosos. Litisconsórcio ativo facultativo que justifica a determinação. Precedentes. 2 . Negado provimento ao recurso
”. (TJSP, Rai n. 20341013420208260000 SP, 9a Câm. de Direito Público, Rel. Des. Oswaldo Luiz Palu, j. 06.07.20)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXIGÊNCIA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE ALVARÁ. RECURSO DA AUTORA EXEQUENTE. (1) PRECLUSÃO. INEXISTÊNCIA. (2) DETERMINAÇÃO DE JUNTADA DE PROCURAÇÃO ATUALIZADA PARA LEVANTAMENTO DE VALORES. POSSIBILIDADE. DILIGÊNCIA FACULTADA AO MAGISTRADO DE ACORDO COM SEU PODER GERAL DE CAUTELA. PRECEDENTES DO STJ. CASO CONCRETO EM QUE O INSTRUMENTO FOI CARREADO AOS AUTOS JÁ CONTANDO COM CERCA DE 3 ANOS. (3) DECISÃO RECORRIDA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. “O magistrado, seja em razão do poder geral de cautela, seja em função do poder de direção formal e material do processo que lhe é conferido, pode exigir a apresentação de instrumento de procuração mais recente, sobretudo quando se trata do levantamento de numerário, pois, assim agindo, estará salvaguardando os interesses da parte representada ( AgRg no Ag 1.222.338/DF, Rel . Min. Eliana Calmon, DJe 8.4.2010) . Precedentes: AgRg no REsp. 1.189.411/PR, Rel . Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 17.11.2010; AgRg no Ag . 1.222.338/DF, Rel. Min . ELIANA CALMON, DJe 8.4.2010” ( AgRg no RMS 51.374/PE, Rel . Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 26/10/2016) (TJPR - 17a Câmara Cível - 0058386-36.2022.8.16 .0000 - Matinhos - Rel.: DESEMBARGADOR ROGERIO RIBAS - J. 27.03 .2023)
”(TJPR,

Rai n. 00583863620228160000, 17a Câm. Cível, Rel. Des. Rogerio Ribas, j. 27.03.23).

Ademais, não se vislumbra situação de urgência ou risco de perecimento de direito que justifique o afastamento da exigência imposta, uma vez que os valores estão regularmente depositados em juízo, disponíveis à parte mediante simples atualização do instrumento de mandato.

Por fim, trata-se de medida que visa garantir a higidez da atuação advocatícia e a adequada proteção dos interesses da parte representada, sem qualquer demonstração, por parte do agravante, de que tenha havido excesso ou abuso por parte do juízo de origem.

Diante disso, a decisão agravada revela-se prudente, proporcional e juridicamente adequada ao caso concreto, não merecendo reforma.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO

PROVIMENTO
.

Cuiabá, 04 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026